Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. PORTABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES AO JUÍZO DE PROBABILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de conversão da execução em monitória e determinou a emenda da inicial para que fosse adotado o procedimento comum.

2. A ação monitória é instrumento por meio do qual aquele que possui prova documental de um crédito, mesmo desprovida de eficácia executiva, pode obter um título executivo judicial favorável – e perseguir a satisfação da obrigação –, em procedimento mais simples, quando demonstrada a probabilidade da existência do seu direito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que para o recebimento da monitória basta ter a prova a forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca da probabilidade do direito invocado.

5. Se os documentos carreados aos autos, quando considerados em conjunto, são capazes de conferir verossimilhança ao direito invocado, deve ser deferido o processamento da monitória.

6. Recurso conhecido e provido.